Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-54.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cobrança indevida que restou evidenciada nos autos – Danos morais cognoscíveis in re ipsa - Dever de indenizar que independe de caracterização da culpa (art. 14, do CDC). APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade, em parte, do pedido de majoração dos danos morais, mas não no montante

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cobrança indevida que restou evidenciada nos autos – Danos morais cognoscíveis in re ipsa - Dever de indenizar que independe de caracterização da culpa (art. 14, do CDC). APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade, em parte, do pedido de majoração dos danos morais, mas não no montante pretendido. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros (art. 405, do CC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O QUE FOI INTERPOSTO PELA AUTORA, COM HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PEDIDO PARCIAL DE DESISTÊNCIA.